Tribunal: STF
Processo: HC 239359
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Verifico que este writ debate os mesmo argumentos e postula semelhante pretensão já deduzida no HC 239.357, de minha relatoria, o qual neguei seguimento, por instrução deficitária do feito.



    Na presente impetração, novamente, olvidou-se o impetrante de acostar aos autos cópia do ato coator, atos jurisdicional indispensável à compreensão da matéria.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, e com idêntico vício já constatado em impetração anterior (instrução deficitária) não conduz a resultado diverso. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 03 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente